Tribunal: TJSP
Processo: 2138381-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de constrição de ativos na modalidade teimosinha do Sisbajud. Inadmissibilidade, ante a possibilidade se encontrar bens do devedor por nova pesquisa, inclusive na modalidade "teimosinha". Desnecessária a tentativa de constrição por outros meios menos gravosos em razão da preferência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de constrição de ativos na modalidade teimosinha do Sisbajud. Inadmissibilidade, ante a possibilidade se encontrar bens do devedor por nova pesquisa, inclusive na modalidade "teimosinha". Desnecessária a tentativa de constrição por outros meios menos gravosos em razão da preferência de penhora de dinheiro (art.835, inciso I, CPC). Decisão reformada. Recurso provido.